Tribunal: TJDFT
Processo: 0749422-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATRIBUTO INEXISTENTE.
1. É possível a realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que haja elementos suficientes à comprovação da posse.
2. O cadastro do sistema SITAF não configura ato administrativo propriamente dito, razão pela não possui os atributos que lhe são intrínsecos, como a presunção de legitimidade.
3. As informações prestadas no sistema SITAF não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor.
4. Inexistindo elementos a demonstrar que o devedor exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer, correta a decisão que indefere a penhora.
5. Recurso não provido